Tribunal: TJSP
Processo: 0004806-17.2014.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004806-17.2014.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
PATRICIA DA COSTA DA SILVA OLIVEIRA, MÁRCIO FERNANDO
BERTOGNA e SÔNIA CUSTÓDIO DA COSTA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004806-17.2014.8.26.0575 -Voto no
2
VOTO No 43.579
APELAÇÃO No 0004806-17.2014 São José do Rio Pardo
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: PATRÍCIA DA COSTA DA SILVA OLIVEIRA

SONIA CUSTÓDIO DA COSTA DA SILVA

MÁRCIO FERNANDO BERTOGNA
Pela r. sentença de fls. 420/442, cujo relatório se adota,
do Juízo da 1o Vara da Comarca de São José do Rio Pardo,
Patrícia da Costa da Silva Oliveira, Sonia Custódio da Costa da
Silva e Márcio Fernando Bertogna foram absolvidos da prática do
crime previsto no artigo 106 da Lei 10.741/2003, nos termos do
inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal, e em
relação aos réus Márcio e Sônia também com fundamento no
inciso V do mesmo dispositivo.
Inconformada, recorreu a Justiça Pública postulando a
condenação dos réus pela prática do delito previsto no artigo 106
da Lei no 10.741/2003 (fls. 460/486).
As contrarrazões encontram-se às fls. 492/498 e
500/502.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004806-17.2014.8.26.0575 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
511/520 pelo provimento do apelo ministerial.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento, pese embora a
sempre respeitável posição do nobre representante do “Parquet”
de Segunda Instância.
Embora
a
materialidade
do
fato
tenha
restado
comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência,
documentos acostados aos autos, bem como pela prova oral
coligida em Juízo, o certo é que o mesmo não se pode dizer
quanto à participação dos acusados.
Exsurge dos autos que os apelados, em concurso e
unidade de desígnios, por duas vezes, teriam induzido as vítimas
Sebastião Bernardo da Silva e Manoela Ferreira da Silva,
pessoas idosas, respectivamente com 76 e 77 anos de idade na
época dos fatos, analfabetos, sem discernimento de seus atos, a
outorgar procuração para fins de administração de bens e deles
disporem livremente.
Consta, ainda, que a ré Patrícia, neta dos ofendidos, tê-
los-ia induzido a outorgarem uma procuração que lhe concedia
amplos poderes para administrar e dispor do imóvel pertencente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004806-17.2014.8.26.0575 -Voto no
4
aos idosos. Assim é que a acusada Patrícia e sua mãe Sonia
teriam se dirigido ao cartório e solicitado ao escrevente Márcio
que lavrasse a procuração, tendo Sonia assinado o documento
como testemunha a rogo, em razão de as vítimas serem
analfabetas, todos cientes que as vítimas não possuem
discernimento de seus atos, especialmente de dispor livremente
de seus bens.
O réu Sebastião faleceu em 30.11.2014, antes mesmo
do oferecimento da denúncia em 13.10.2015 e, por isso, não foi
ouvido por este Juízo.
A vítima Manoela Ferreira da Silva, em Juízo, declarou,
em síntese, não se recordar do réu Márcio Bertogna, presente na
audiência. Esclareceu ter assinado uma procuração sem saber
do que se tratava. Por fim, aduziu não ter autorizado Patrícia e
Sonia a venderem a casa.
As testemunhas Ana Maria da Silva, Lúcia Helena da
Silva Mendes, Deuselina da Silva Souza e José Luís da Silva,
filhos das vítimas, ouvidas em Juízo, corroboraram, em linha
gerais, as declarações de Manoela. Acrescentaram que, à época
dos fatos, seus pais estavam conscientes e foram levados por
Patrícia ao cartório a fim lavrar uma escritura que lhe concedesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004806-17.2014.8.26.0575 -Voto no
5
amplos poderes para administrar e dispor do imóvel pertencente
aos idosos. Por fim, ambas negaram que seus pais tivessem tal
intenção.
A testemunha Irene Bernardo da Silva Paula Vita,
ouvida em Juízo, declarou não saber dos fatos, de modo que não
pode contribuir para elucidá-los.
Ocorre, contudo, que não há nos autos prova concreta e
definitiva de que os réus tenham efetivamente cometido o delito
descrito na exordial.
Com efeito, em Juízo, a testemunha Jair Bernardo da
Silva, filho das vítimas, aduziu, em síntese, saber da procuração
feita em cartório, embora não estivesse presente no dia dos
fatos. Declarou que seu pai desejava tanto vender a casa quanto
outorgar uma procuração para a ré Patrícia gerir e administrar os
seus bens e haveres e deles livremente dispor.
A testemunha Roque Aparecido Maziero, Tabelião, em
Juízo, asseverou que os ofendidos estiveram no cartório a fim de
lavrar uma procuração, o que foi feito, em estrita obediência aos
ditames legais. Em razão da idade avançada, os idosos
permaneceram no carro, de modo que o escrevente Márcio, após
elaborar o sobredito documento, deslocou-se até eles e procedeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004806-17.2014.8.26.0575 -Voto no
6
à leitura do conteúdo da procuração. Ato contínuo, colheu a
impressão digital dos outorgantes (as vítimas), bem como a
assinatura da ré Sônia, como testemunha a rogo, já que aquelas
eram analfabetas. O documento foi devidamente assinado pelo
tabelião, encerrando, assim, o ato sem qualquer irregularidade.
A testemunha Alexandre Ferreira Tortelli, em Juízo,
aduziu ter comprado a casa de Jair e Patrícia, os quais tinham a
escritura da casa em nome desta. Não negociou o imóvel com os
idosos. Algum tempo depois, foi intimado e, após procurar pela ré
Patrícia, esta esclareceu os fatos descritos na denúncia. Por fim,
aduziu ter realizado todo o procedimento de compra e venda no
cartório e que a escritura foi assinada, após ser lida na presença
de todos.
Destarte, diante do conjunto probatório produzido, não
sendo possível, pelo menos com a certeza que se faz necessária
na órbita do Direito Penal, a formulação de um seguro juízo de
condenação, outra solução não resta senão a de absolver os
réus, tal como fizera o douto Magistrado a quo.
Com efeito, como bem ponderou o douto Magistrado a
quo a fls. 435, nenhum dos idosos em questão Manoela ou
Sebastião
pode ser considerado como pessoas "sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004806-17.2014.8.26.0575 -Voto no
7
discernimento de seus atos". Manoela, entretanto, embora com o
acréscimo de quase cinco anos de idade, considerando a data
dos fatos aos 26 de junho de 2012 e a data de seu depoimento
na audiência de instrução 11 de abril de 2017, respondeu com
bastante clareza e desenvoltura às indagações deste Juízo.
A despeito do falecimento de Sebastião, extrai-se da
mídia do processo 6219-02.213, encartada nas fls. 134 do
inquérito policial que, a despeito da debilidade inerente à idade
avançada, Sebastião demonstrou inteira compreensão das
perguntas dirigidas pelo magistrado e clara percepção acerca do
que consiste uma compra e venda, negando ter feito tal negócio.
Assim é que, há dúvida insuperável sobre a perfeita
subsunção entre o estado mental das vítimas e o elemento
normativo do tipo "sem discernimento de seus atos".
Frise-se, outrossim, que o objeto material do delito
"procuração para fins de administração de bens ou deles dispor
livremente" refere-se ao dolo específico do sujeito ativo, haja
vista que a conduta de induzir visa a este objetivo especial
obter procuração.
Nesse sentido, a ausência de compreensão sobre o que
consiste a procuração em si não é bastante para preenchimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004806-17.2014.8.26.0575 -Voto no
8
do elemento normativo "sem discernimento de seus atos".
Diante disso, como não há a certeza necessária para
impor condenação a qualquer dos réus pela prática do crime
previsto no artigo 106 da Lei 10.741/2003, quer pela atipicidade
da conduta ou pela ausência de provas de terem os réus Sônia e
Márcio concorrido para a indução prejudicial, objeto do tipo penal,
escorreita a manutenção da absolvição dos acusados.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo ministerial,
restando mantida a r. sentença recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, aqui adotados, e, ainda, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator